Tribunal: STF
Processo: RE 184103
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração recebidos para à vista do trânsito em
julgado da decisão de mérito proferida na ação principal, reconhecer a
perda de objeto do recurso extraordinário interposto na ação cautelar e
julgá-lo prejudicado.